Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013838-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), IDALINO MARCHIORO - CPF: 197.732.340-53 (AGRAVADO), VILSON MARCHIORO - CPF: 428.884.250-68 (AGRAVADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1013838-10.2023.8.11.000 – Sorriso.

Agravante:
C. Vale Cooperativa Agroindustrial.

Agravados:
Idalino Marchioro e Vilson Marchioro

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- PESQUISA SISTEMA SNIPER – TUTELA PROVISORIA

INDEFERIDA– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -

SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de pesquisa pela busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) se afigura descabido haja vista que a ferramenta ainda não foi regulamentada e implementada no âmbito deste Poder Judiciário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1013838-10.2023.8.11.000 – Sorriso.

Agravante:
C. Vale Cooperativa Agroindustrial.

Agravados:
Idalino Marchioro e Vilson Marchioro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
C. Vale Cooperativa Agroindustrial
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n. 0000117-78.2006.8.11.0040
,
que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da parte executada através do Sistema SNIPER, a fim de que seja disponibilizado o resultado das pesquisas patrimoniais em nome dos devedores.

Inconformada, narra a agravante que manejou ação de execução de titulo extrajudicial em face do agravado, que diante do não pagamento do débito foram realizadas tentativas de atos constitutivos judiciais visando a localização e penhora de bens em nome da parte agravada, cuja diligências restaram infrutíferas, não sendo localizados bens penhoráveis.

Diz, então, que requereu a quebra do sigilo bancário da parte executadas através do Sistema SNIPER, para que seja disponibilizado pesquisas patrimoniais em nome dos devedores.

Informa, no entanto, que o pedido foi indeferido, determinando o magistrado o arquivamento definitivo da execução, até a localização de bens penhoráveis.

Assevera que o CNJ divulgou a criação da ferramenta
digital SNIPER para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, e a nova ferramenta permite a quebra do sigilo patrimonial, com a finalidade de verifica a origem e destino dos recursos e bens do devedor.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferida a consulta junto ao Sistema Sniper.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no id n. 177447182 pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1013838-10.2023.8.11.000 – Sorriso.

Agravante:
C. Vale Cooperativa Agroindustrial.

Agravados:
Idalino Marchioro e Vilson Marchioro

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial

proposta por
C. Vale Cooperativa Agroindustrial
visando recebimento de crédito constante de Nota Promissória Rural, no valor originário de R$ 75.200,00 (setenta e cinco mil e duzentos reais).

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, à mingua da localização de bens dos executados, a exequente formulou pedido de busca
de ativos/bens via Sistema SNIPER
, cujo pedido foi indeferido pelo togado
a quo
sob o argumento de que a ferramenta
não se encontra implementada e regulamentada no âmbito deste e. Tribunal de Justiça.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER),

ferramenta tecnológica

criada pelo CNJ,

que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ),

é inviável no momento,

como bem pontuou o juiz a quo, visto que ainda não implementada e regulamentada no âmbito desta Corte de Justiça, sendo, por isso, inviável o acionamento da ferramenta no presente feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui uma ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentado e implementado no âmbito deste Eg. Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização, devendo o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução
” .(RAI n.

1002370-49.2023.8.11.0000, 1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira J. 25.07.23)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REALIZAÇÃO DE PESQUISA POR MEIO DA FERRAMENTA SNIPER – INVIABILIDADE – SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível a pesquisa por meio da ferramenta SNIPER, tendo em conta que ainda não foi implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça
.” (RAI n.

1012096-47.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a

Câmara de Direito Privado, J. 19.07.23)

Assim sendo, não merece reparo a decisão hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023